Tribunal: TJBA
Processo: 8055098-76.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8055098-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CLEA MARCIA DONATO BATISTA REIS

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ATO OMISSIVO CONTINUADO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA DO PISO SOBRE O VENCIMENTO. RECONHECIMENTO DO DIREITO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por professora aposentada da rede pública estadual de ensino, com o objetivo de compelir a autoridade coatora à imediata implantação, nos proventos de aposentadoria, do Piso Salarial Nacional do Magistério previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, com os devidos reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias, e pagamento das diferenças vencidas a partir da impetração, acrescidas de juros e correção monetária nos termos da EC nº 113/2021. A impetração fundamenta-se na existência de paridade entre ativos e inativos, no caráter geral da verba e na omissão administrativa renovada mês a mês.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão encontra-se fulminada pela decadência; e (ii) estabelecer se há direito líquido e certo da impetrante à percepção do piso salarial nacional do magistério público, nos termos da Lei nº 11.738/2008, com repercussão nos seus proventos de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 não incide sobre atos omissivos de trato sucessivo, pois, em tais hipóteses, a omissão administrativa renova-se mensalmente, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no REsp 1292897/BA).

4.

O mandado de segurança é instrumento constitucional adequado à proteção de direito líquido e certo violado por omissão da Administração, desde que o direito esteja comprovado documentalmente no momento da impetração (Lei nº 12.016/2009, art. 1º).

5.

A impetrante demonstrou, por meio de prova pré-constituída, que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003, fazendo jus à paridade remuneratória entre ativos e inativos.

6.

O STF, no julgamento da ADI 4167/DF, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e fixou entendimento de que o piso nacional do magistério incide sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global.

7.

O caráter geral e irrestrito da verba instituída pela Lei nº 11.738/2008 assegura sua extensão aos servidores inativos, nos termos da jurisprudência do STF (RE 596962 RG e AI 504052 AgR).

8.

Os tribunais pátrios têm reiteradamente reconhecido o direito líquido e certo de professores aposentados à incorporação do piso nacional do magistério aos seus proventos, com reflexos sobre as demais verbas e direito ao recebimento de diferenças vencidas desde a impetração (MS 8034653-42.2021.8.05.0000 e MS 8005675-55.2021.8.05.0000).

9.

A concessão da segurança não implica violação ao princípio da separação de poderes, pois a própria Lei nº 11.738/2008 impõe aos entes federativos a observância do piso e a estruturação de planos de carreira desde 31.12.2009, cabendo ao Judiciário assegurar a efetividade do direito líquido e certo quando a Administração permanece omissa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão da Administração em implantar o piso salarial nacional do magistério nos proventos de servidores inativos configura ato de trato sucessivo, cujo prazo para impetração de mandado de segurança renova-se mês a mês.

2.

Os servidores aposentados com direito à paridade têm direito líquido e certo à incorporação do piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, nos mesmos moldes aplicados aos ativos.

3.

O piso salarial previsto na Lei nº 11.738/2008 incide sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global, estendendo-se aos inativos em razão do caráter geral da verba.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 8º (redação original); EC nº 41/2003; EC nº 113/2021; Lei nº 11.738/2008; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 23; Súmula 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011; STF, RE 596962 RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 26.03.2015; STF, AI 504052 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 22.06.2005; STJ, AgRg no REsp 1292897/BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 24.05.2016; TJBA, MS 8034653-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, pub. 11.02.2022; TJBA, MS 8005675-55.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, pub. 17.09.2021.
XXXXXX

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055098-76.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
CLEA MARCIA DONATO BATISTA REIS

e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de decadência
, e, no mérito, conceder a segurança
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .